Tribunal: TJDFT
Processo: 0720065-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720065-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALCIDES GOMES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu a intimação do devedor para que demonstrasse a inexistência de bens passíveis de penhora, sob pena de multa por atentado à dignidade da justiça (autos de no 0020827- 63.2000.8.07.0001, ID no 192273523). 2. Em suma, o agravante argumenta que em decisão anterior já havia determinação de intimação do agravado para indicar bens a serem penhorados, com as advertências do art. 774 do CPC, porém, em resposta, apenas declarou que não tem patrimônio capaz de responder por sua dívida, sem elementos de provas. 3. Por essa razão, o agravante apresentou pedido para que o devedor fosse novamente intimado e fizesse prova negativa da alegada ausência de propriedade, sob pena de aplicação de multa, o que foi indeferido pela decisão recorrida. 4. Tece considerações sobre a efetividade da medida e sustenta que os requisitos necessários para que o devedor seja intimado e comprove a falta de patrimônio capaz de satisfazer o débito estariam preenchidos, na medida em que contribui para a celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional. 5. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 59206525 e no 59206526). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. A responsabilidade civil decorre da transgressão à norma jurídica pré-existente que resulta em dano apto a ser reparado. Segundo Sílvio Rodrigues “A responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9a ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 3). 12. A possibilidade de aplicação de multa decorre de previsão legal e embasa-se no Poder Geral de Cautela do Magistrado, que deve zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a prestação da jurisdição. 13. Entretanto, os elementos documentais indicam que as medidas adotadas no cumprimento de sentença com o intuito de viabilizar o recebimento do crédito do agravante, são suficientes para afastar os pressupostos necessários à manutenção da obrigação de o agravado fazer prova negativa da existência de patrimônio hábil à penhora. 14. Conforme destacado na decisão recorrida, não há comprovação de que o agravado tenha criado embaraços ou adotado postura com o intuito de atrapalhar as diligências realizadas para localizar e penhorar bens, direitos e ativos em seu nome e que possam pagar os valores devidos. 15. A conduta processual do agravado não configura ato deliberado e voluntário que atrapalha a atividade jurisdicional e pode ser punido como ato atentatório à dignidade da justiça. As pesquisas e diligências realizadas no curso do processo não apontam indícios de ocultação patrimonial que justifique a imposição ao agravado pretendida pelo agravante. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal (ausência da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação). DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO